Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-06.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
- Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual. Inconformismo dos autores. Causa madura para julgamento. Anulação da sentença e apreciação da questão de fundo diretamente por este Eg. Tribunal, nos termos do §3o do artigo 1013 do Código de Processo Civil.
-

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
- Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual. Inconformismo dos autores. Causa madura para julgamento. Anulação da sentença e apreciação da questão de fundo diretamente por este Eg. Tribunal, nos termos do §3o do artigo 1013 do Código de Processo Civil.
- Falecimento do beneficiário do plano de saúde no curso da demanda que implica na perda do objeto quanto à obrigação de natureza personalíssima - fornecimento do 'home care'. Ocorrência que não impede a análise da existência ou não do dever de cobertura por parte da ré. Caracterizado o interesse processual dos sucessores, pois arcaram com as despesas médicas do 'de cujus'.
- Relatório médico apresentado por ocasião da distribuição da ação dispõe expressamente que o paciente necessitava de cuidadores 24 horas. Avaliação realizada por facultativo da requerida apontou que a condição de saúde do beneficiário não indicava a assistência domiciliar, mas sim, auxílio para a realização de suas atividades diárias, o qual poderia ser prestado até mesmo por um de seus familiares. Documentação juntada evidencia a inexistência de recomendação médica para o tratamento 'home care', Elementos suficientes para afastar a abusividade na recusa da apelada. Contrato que não impõe à recorrida a obrigação de custeio dos serviços prestados por cuidadores. Sentença anulada. Pedido improcedente. Ônus sucumbencial atribuído aos requerentes.
RECURSO DESPROVIDO.